Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS SEM O CONSETIMENTO DO COMODANTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do regramento específico aplicável ao caso do comodato (artigos 579, 582 e 584 do CC, os quais prevalecem sobre a regra geral do possuidor de boa-fé prevista nos artigos 1.279 e 1.255), a obrigação de conservar a coisa como se sua fosse afasta do comodatário o direito de ser indenizado pelas despesas ordinárias, realizadas para conservação da coisa, para sua própria comodidade ou em seu benefício. Além disso, as despesas realizadas pelo comodatário de boa-fé, ainda que sem consentimento do comodante e ainda que impliquem na valorização do bem, só são indenizáveis se urgentes e necessárias.
2. No caso dos autos, a parte autora não comprovou a urgência e necessidade da casa construída por ele no terreno de propriedade da requerida, comodante, que, por sua vez, afirma que jamais autorizou expressamente tal construção, além de ter advertido o apelante de que eventuais despesas com essa obra correriam exclusivamente às expensas dele.
3. Em razão da ausência de urgência e necessidade de construção de uma segunda casa no terreno objeto do comodato, e na falta de concordância expressa da comodante, forçoso concluir que as benfeitorias que o autor alega ter realizado foram para a sua própria comodidade e em seu benefício, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da comodante e nem no dever da comodante indenizar o comodatário no caso em exame, nos termos do artigo 584 do CC.
4. Os documentos apresentados pela requerida autorizam a concessão do benefício, visto que demonstram que ela aufere renda não superior a R$ 3.700,00 mensais. Tal circunstância, somada à ausência de outras provas de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, cujo ônus incumbia ao apelante, impõe a manutenção da gratuidade deferida à apelada na origem.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.